Tribunal: TJDFT
Processo: 0728432-07.2023.8.07.0003
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação Criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática de porte ilegal de arma de fogo, em razão de busca veicular realizada em veículo suspeito, com apreensão de pistola e munições sem autorização legal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão:(i) definir se a busca pessoal e veicular estava amparada em fundada suspeita, nos termos do art. 240, § 2o, do CPP;
(ii) verificar se estão comprovadas a materialidade e a autoria do crime de porte ilegal de arma de fogo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A busca pessoal e veicular observou os requisitos do art. 240, § 2o, do CPP, pois havia fundada suspeita de que o condutor ocultava arma proibida, diante de informação sobre veículo utilizado em delitos na região;
4. A materialidade do delito restou comprovada pelo Auto de Apreensão e pelo Laudo de Perícia Criminal, sem indícios de violação na cadeia de custódia;
5. A autoria restou demon­strada pela confissão espontânea do réu e pelos depoimentos harmônicos e credíveis dos policiais militares responsáveis pela apreensão;
6. As teses defensivas relativas à tipificação, ao controle operacional do objeto apreendido e às atenuantes previstas nos arts. 19 e 28-A do CPP não afetam o correto enquadramento legal e a dosimetria da pena, que observou os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso improvido.
Tese de julgamento:
1. A busca pessoal e veicular realizada com fundada suspeita não configura nulidade quando presentes indícios objetivos de ocultação de arma (§ 2o do art. 240, CPP).
2. Confissão espontânea e depoimentos policiais idôneos são suficientes para comprovar autoria e materialidade do porte ilegal de arma de fogo (Lei 10.826/03, art. 14).
3. A dosimetria de pena fundamentada em critérios de razoabilidade e proporcionalidade não comporta reparos.
Dispositivos relevantes citados: Lei 10.826/03, art. 14; CPP, art. 240, § 2o; CP, arts. 59 e 68; CRFB/1988, arts. 5o, XLVI, e 93, IX; Súmula 231 – STJ.